Tribunal: TJBA
Processo: 8013181-53.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8013181-53.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACI CUNHA SAMPAIO Advogado(s): JOAO FILIPE BALDUINO DE SA, KARINA REIS MOACYR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. IMPETRANTE APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/03. SUPERVENIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME VENCIMENTAL PARA SUBSÍDIO. LEIS ESTADUAIS Nº 8480/2002, 10.963/2008 E 12.578/2012. ENQUADRAMENTO EM GRAU INFERIOR AO DEVIDO. EXCLUSÃO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. ORDEM DE REENQUADRAMENTO E CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA QUE DEVE RESPEITAR O PISO SALARIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERÊNCIA AO SUBSÍDIO. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI 11.738/2008 A PARTIR DE 27/04/2011. ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 4176/DF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Educação. Ambos detém dispõem de meios para corrigir a ilegalidade e executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário, em face, respectivamente, do art. 105, II, da Constituição Estadual e Lei 11.357/2009. 2. Rejeição da Preliminar de Inépcia da Inicial. Petição inicial adequada à norma de regência, contendo pedido certo e determinado em face da pretensão de defesa da existência do direito à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos, tendo em vista a mudança superveniente da legislação com reflexos nos proventos da sua aposentadoria não implementados pelos Impetrados. 3. Rejeição da Preliminar Prescrição do fundo de direito. Ação Mandamental que não se dirige contra os efeitos concretos e imediatos da Lei nº 8.480/2002, mas sim contra o ato omissivo da Administração Pública que não adota as providências necessárias ao reenquadramento funcional dos inativos, em cumprimento à regra constitucional da paridade de vencimentos com os ativos. Aplicação da Súmula 85/STJ para limitar o alcance da prescrição apenas às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo do direito. 4. Rejeição da Preliminar de Decadência da Impetração. A relação travada nos autos é de trato sucessivo, tendo em vista que a pretensão do Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, que se perpetua a cada mês, independentemente do início da vigência das normas citadas, em especial a lei nº 8.480/2002. 5. MÉRITO. O cerne da impetração gira em derredor do pretenso direito líquido e certo da Impetrante, servidora inativa, à extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade vinculados às carreiras do Magistério Público Estadual da Secretaria de Educação da Bahia, em face do princípio da paridade, tendo em vista que se aposentou antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003. 6. A matéria de fundo repousa na própria reorganização do quadro de carreira do magistério quando a Impetrante já estava aposentada ou em fase de transição promovidos pelas Leis nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, bem como pela Lei 12603/2012, as quais, respectivamente, promoveram o alegado enquadramento em classes que não correspondiam ao tempo de serviço já prestado, com reflexos negativos na posterior transformação do regime remuneratório – de vencimental para subsídio -, sem respeitar, inclusive, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica estabelecido pela Lei. 7. A Lei Estadual nº 8.480/2002 estabeleceu que os servidores da ativa seriam enquadrados na classe "A" do nível correspondente ao cargo ocupado e fixou certas condições para ascensão às classes subsequentes. A impetrante, aposentada antes da EC n.º 41, têm direito de ser reenquadrada na classe em que fora realizada a aposentação, em face do princípio da paridade de tratamento entre os servidores ativos e os inativos (Art. 7º, EC n.º 41). Não se pode exigir dos inativos o atendimento de condições inerentes ao serviço em atividade, devendo, portanto, ser considerado o tempo de serviço prestado pelos aposentados quando em atividade. Aplicação do precedente do STF firmado em Repercussão no RE 606.199. TEMA 439. Precedentes desta corte. 8. Piso salarial do magistério público deve ser pago como vencimento básico inicial da carreira a partir de 27/04/2011, tanto para servidores ativos quanto inativos, caracterizando-se “piso” como o próprio subsídio tal qual fixado pela Lei Estadual 12.578/2012. Impetrante demonstrou ter percebido no ano de 2019 (id. 3822656) subsídio em montante inferior ao estabelecido como piso para a sua categoria/carga horária, ou seja, subsídio fixado em R$ 1.979,84, enquanto que o piso nacional foi estabelecido pelo MEC em R$ 2.557,74. 9. Legalidade da modificação do regime remuneratório para subsídio. Ausência de lesão ao direito à irredutibilidade dos vencimentos pela garantia de percepção da diferença remuneratória como vantagem nominal identificada em caso de o somatório do vencimento básico e das vantagens remuneratórias percebidas em 31 de dezembro de 2011. Inexistência de provas no sentido de que houve supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, circunstância que não prejudica o reconhecimento do direito à Impetrante ao reenquadramento na carreira com a extensão de todo e qualquer benefícios ou vantagens posteriores concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 10. No caso concreto, observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 1/08/1982 e se aposentou em 02/01/2002, ou seja, após 27 anos e 06 meses de tempo de serviço, possuindo a pretensão de aposentar-se com o Nível “1”, Classe “D”, contudo, após a reestruturação promovida pela Lei 8.480/2002, foi reenquadrada na classe A, equivalente ao primeiro nível de ingresso na carreira em janeiro de 2003 (data da vigência da lei). 11. Existência de direito líquido e certo ao reenquadramento na carreira observando-se o interstício de 3 (três) anos de efetivo trabalho para a permanência em cada grau, inclusive para os fins de cálculo dos seus proventos de aposentadoria, devendo ser observado, em todo o caso, o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica fixado pelo Ministério da Educação para o ano referência como valor-base para do seu subsídio se do recálculo dos seus proventos de aposentadoria não resultar valor superior.11100 12. Aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF para liminar os efeitos patrimoniais do reenquadramento a partir da data da impetração da presente Ação Mandamental. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013181-53.2019.805.0000, impetrado por IRANI CUNHA SAMPAIO contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, e o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Presidente Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça